Tribunal: TJES
Processo: 0032522-58.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032522-58.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BETANIA PEREIRA PAISANTE e outros (7)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO. TAXA SELIC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária referente ao Imposto de Renda sobre a conversão de férias em pecúnia, condenando o ente estatal à restituição dos valores e à integralidade dos ônus sucumbenciais, com atualização do indébito pelo VRTE acrescido de juros de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir o critério de correção monetária e juros de mora aplicável à repetição de indébito tributário; (ii) estabelecer se a hipótese configura sucumbência recíproca, a ensejar a distribuição proporcional dos respectivos ônus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.062 de Repercussão Geral, fixou a tese de que os estados-membros podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

4)
No âmbito federal, o parâmetro para a atualização dos débitos tributários é a Taxa Selic, que compreende tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, vedada a cumulação com quaisquer outros índices, conforme a Súmula 523 do STJ.

5)
A aplicação do VRTE cumulada com juros de mora de 1% ao mês, conforme a legislação estadual, ultrapassa a Taxa Selic, o que contraria o limite estabelecido pela Corte Suprema.

6)
Por imperativo de isonomia e coerência sistêmica, se a Fazenda Pública, na condição de credora, está adstrita ao limite da Taxa Selic para a atualização dos créditos tributários, o mesmo critério deve ser aplicado quando figura como devedora em ação de repetição de indébito.

7)
A petição inicial veiculou três pretensões distintas e cindíveis, consistentes na não incidência do Imposto de Renda sobre o 13º salário, o terço de férias e o abono pecuniário, tendo os autores obtido êxito apenas quanto a esta última verba.

8)
O acolhimento de apenas um dos três pedidos formulados configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, o que impõe a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Na repetição de indébito de tributos estaduais, o critério de atualização monetária e juros de mora deve se limitar à Taxa Selic, índice aplicado pela União para os mesmos fins, em observância ao Tema nº 1.062 do STF.

2. Configura-se a sucumbência recíproca quando a parte autora decai de parte substancial dos pedidos, ainda que materialmente distintos, devendo os ônus sucumbenciais ser distribuídos de forma proporcional entre os litigantes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 86; Lei Estadual nº 7.000/01, arts. 95 e 96.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral nº 1.062 (RE com Agravo nº 1.216.078/SP); STJ, Súmula 523; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010535-98.2023.8.08.0000; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 100190039618.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação ordinária, por meio da qual pretendem os autores apelados a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e a consequente repetição do indébito referente ao Imposto de Renda incidente sobre o 13º salário, o terço constitucional de férias e o abono pecuniário.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, reconhecendo como indevida apenas a tributação sobre a conversão de férias em pecúnia, bem como condenou o Estado recorrente à integralidade dos ônus sucumbenciais e determinou a atualização do indébito segundo a legislação estadual (VRTE acrescido de juros de 1% ao mês).

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir (i) critério de correção monetária e juros de mora aplicável à repetição do indébito e (ii) correta distribuição dos ônus da sucumbência.

Em relação ao critério de atualização do indébito, o Estado apelante pugna pela aplicação da taxa SELIC.

A pretensão, nes
s
e ponto, merece acolhimento.

É de se pontuar que
o STF, por meio do sobredito Tema de Repercussão Geral
n° 1.062, firmou orientação no sentido de que
“
[o]s estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.
”

No âmbito federal, o
parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é
o d
a Taxa Selic
– excluída a cobrança cumulativa dos juros –, por refletir o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária mire recompor.

Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ, cuja
ratio, mutatis mutandis
, aqui se emprega:

"A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices."

Ocorre que, conforme jurisprudência deste egrégia Corte, o VRTE, que é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsão contida no art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, quando cumulado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – CRÉDITOS FISCAIS – COBRANÇA CONVERTIDA EM VRTE – CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA EM UM POR CENTO AO MÊS – OBRIGATORIEDADE EM LIMITAR A ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA AOS ÍNDICES APLICADOS PELA UNIÃO – TEMA 1.062 DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do agravante com a decisão hostilizada, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na contestação da ação de origem, haja vista que busca a reforma da decisão para que a cobrança da correção monetária e juros de mora, efetuada à agravada, não se limite ao índice estipulado pela União Federal (SELIC). Preliminar rejeitada. 2. Preliminar: não há que se falar em supressão de instância pelo mero fato de ter o agravante reproduzido conteúdo de defesa de origem, mesmo que possua maior amplitude do que o pedido de tutela de urgência formulado pela empresa agravada na exordial, mormente porque é assente que o inconformismo do agravante é contra a decisão de origem que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada. Preliminar rejeitada. 3. Mérito:
O VRTE, valor de conversão dos créditos tributários utilizados na hipótese dos autos, é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.
5. In casu, devida a limitação da cumulação dos juros de mora e correção monetária à taxa SELIC, tendo em vista ser esta aplicada pela União.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5010535-98.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVE, Data de Julgamento: 05/06/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL REJEITADA. MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Quando a natureza do conflito de direito material instaurado prescindir de dilação probatória, não há se falar em inadequação da via mandamental. Preliminar rejeitada.
2) Por força das regras de distribuição de competência entre os entes federados pelo artigo 24 da Constituição Federal, os Estados membros podem estabelecer índices de juros e correção monetária dos créditos fiscais, desde que não extrapolem o percentual fixado pela União. Precedentes STF. 3) No âmbito federal, o parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é o da Taxa Selic, que reflete com perfeição o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa a recompor. Sua incidência, portanto, exclui a cobrança cumulativa dos juros de mora. Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ. 4) Demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a Taxa Selic, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo.
5) Como cediço, a legislação tributária, nos termos do inciso II do art. 106 do CTN, aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 6) Esta Corte, conforme se extrai dos citados precedentes, adota o entendimento doutrinário de Hugo de Brito Machado, segundo o qual o 'julgamento definitivo' a que se reporta o art. 106, II, do CTN, não será necessariamente um julgamento administrativo. Assim, enquanto não proferido julgamento definitivo pelo Poder Judiciário, a aplicação retroativa poderá ocorrer. 7) Sendo assim, em observância ao princípio da retroatividade benigna, a multa aplicada de 100% (cem por cento) há de ser reduzida ao patamar de 40% (quarenta por cento), haja vista o advento da alínea 'b' do inciso I do §1° do art. 75-A da Lei n° 7.000/2001. 8) Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190039618, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Nesse cenário, como a Fazenda Pública, na condição de credora, está adstrita ao limite da Taxa Selic para a atualização dos créditos tributários, por imperativo de isonomia e coerência sistêmica, o mesmo critério deve ser aplicado quando ela figure como devedora em ação de repetição de indébito.

Entendimento contrário criaria inaceitável disparidade de tratamento, em violação à paridade de armas e ao princípio da isonomia tributária.

Noutro viés, em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, o apelo igualmente merece provimento.

A sentença condenou o Estado à integralidade das custas e honorários, a despeito de ter acolhido apenas um dos três pedidos de mérito formulados.

Cabe salientar que a petição inicial veiculara pretensões materialmente distintas e cindíveis: a não incidência do IR sobre o 13º salário, sobre o terço de férias e sobre o abono pecuniário.

Ocorre, contudo, que os autores apelados obtiveram êxito apenas quanto a última verba, sendo sucumbentes nas duas primeiras, que representam parcela substancial da controvérsia.

A hipótese, portanto, se amolda com perfeição à regra do art. 86 do CPC, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca e determinada a distribuição proporcional dos respectivos ônus.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para a) determinar que a atualização do indébito tributário a ser restituído aos autores
apelados
seja realizada exclusivamente pela Taxa Selic, a contar de cada recolhimento indevido;
b) reconhecer a sucumbência recíproca e determinar sejam as custas processuais e os honorários advocatícios (a serem fixados em fase de liquidação, conforme determinado na origem) distribuídos na proporção de 2/3 (dois terços) a cargo dos autores apelados e 1/3 (um terço) a cargo do Estado
recorrente
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 29/09/2025 a 03/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.